Tribunal: CARF
Processo: 17460.000470/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000470/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA BALLIEGO CORREA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. ESCOLA. OBRA ÚNICA
SEM UNIDADES AUTÔNOMAS.
As escolas constituem-se em instalações únicas, não cabendo a classificação de
unidades autônomas para cada uma das salas de aula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária e consectários incidentes
sobre mão-de-obra utilizada na construção civil, apurada por aferição indireta com base no custo
unitário básico de construção – CUB.
O lançamento foi impugnado sob as seguintes alegações, conforme consta do
acórdão recorrido (e-fls. 94 a 98):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000470/2007-33
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000470/2007-33

a) que a obra em questão deveria ser considerada como conjunto de salas, sendo
cada qual uma unidade autônoma, enquadrada como obra de baixo padrão em
razão da área, e
b) que a Autoridade Lançadora deixou de considerar todos os documentos e
provas apresentados.
A impugnação foi julgada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que foram reiterados os termos da impugnação
em que solicitou a reabertura do prazo para pagamento e a isenção da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão essencial dos autos é identificar se a obra levada a cabo pelo
contribuinte se enquadrava, ou não, em unidades autônomas de padrão baixo, com até 100 m2
cada.
Por estarem, as escolas, no rol de obras descritas no inc. II do do art. 437 da
Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005, o recorrente alegou que cada uma das
doze salas de aula deveria ser considerada uma unidade autônoma. Assim, como cada uma delas
seria menor do que 100m2, o enquadramento da obra para efeito de cálculo deveria ser de padrão
baixo, nos termos da alínea a do art. 440 da Instrução Normativa SRP no 3, de 2005
O acórdão recorrido sustentou que a obra, que consistiu na reforma de uma escola
municipal, não poderia ser considerada um condomínio composto de unidades autônomas, mas
um único projeto, com uma única matrícula. Como a obra correspondeu a 935,62 m2, foi
classificada no padrão alto por força do que consta na alínea c do art. 440 da Instrução
Normativa SRP no 3, de 2005.
Não há como modificar o entendimento do acórdão recorrido. É óbvio que uma
escola não se subdivide em unidades autônomas, mas se constitui em um conjunto de instalações
que formam um único imóvel funcional. É diferente, por exemplo, das lojas de um shopping
center, que têm funcionamento totalmente independente umas das outras, como também
acontece nos edifícios de salas comerciais ou clínicas. Não é assim em uma escola. Uma sala de
aula não tem finalidade ou funcionamento autônomos, ela está vinculada às demais instalações
da escola, não há como negar esse fato!
O lançamento não contrariou o art. 437, inc. II, alínea e da Instrução Normativa
SRP no 3, de 2005, como afirmou o contribuinte. O citado dispositivo apenas classificava as
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000470/2007-33

obras de acordo com as finalidades, incluindo as escolas dentro dos projetos comerciais, salas e
lojas. Isso não significa que a escola seria composta de unidades autônomas.
Nos termos do inc. I, alínea c, do art. 440 da Instrução Normativa SRP no 3, de
2005, classificavam-se no padrão alto as obras com área média maiores do que 250 m2. No
presente caso, a obra possuía 935,62 m2 e, portanto, foi corretamente enquadrada.
Quanto à alegação de que os documentos juntados pelo contribuinte não foram
adequadamente analisados, reproduzo o trecho do acórdão recorrido que trata da questão, cujos
fundamentos assumo como meus (e-fl. 103):
A interessada afirma que para fins de cálculo da contribuição devida, não foram
considerados todos os documentos e provas que estão anexados nos autos. Porém, em
análise comparativa dos dados contidos no Aviso Para Regularização de Obra — ARO
(fls.31 2 32) (sic), constata-se as metragens nela contidas, de reforma e de construção,
estão coincidentes com as contidas no Alvará de Construção (fl. 28); Memorial
Descritivo (fl. 29) e Declaração do Engenheiro Américo Offerni Filho (f1.30). Portanto,
também esta sua alegação não deve prosperar.
Quanto à reabertura de prazo para pagamento do tributo e isenção da multa, não
há fundamento legal para a concessão desses favores.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital